Tribunal: STJ
Processo: 0516588-91.2007.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759403 - SP (2024
/0374460-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
PROCURADORES : SIMONE JULIANI MARTELLO - SP114291
JORGE GRIGORIO DOS SANTOS - SP256193
VICTOR ALEXANDRE BATISTA ANDRADE FERREIRA -
SP358997
EVAIR RODRIGUES - SP377240
AGRAVADO
: JOSE PAULO DA SILVA CARAPICUIBA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JOSE PAULO DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL EM
RAZÃO DA CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM TESE FIRMADA
SOB O REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC). NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
FUNGIBILIDADE
E
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), no § 2o do art. 1.030, é expresso ao
determinar que cabe o agravo interno previsto no seu art. 1.021 contra a decisão que
nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão conformado a
entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado sob o regime de julgamento de
recursos repetitivos.
2. A interposição de agravo em recurso especial, ao invés de agravo interno,
configura erro grosseiro, uma vez que, ante a disposição expressa do CPC, inexiste
dúvida objetiva acerca do recurso cabível, não sendo possível a aplicação da
fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49888656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 5add7315-d9da-4df1-8142-855cc917522f

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49888656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 5add7315-d9da-4df1-8142-855cc917522f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759403 - SP (2024
/0374460-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
PROCURADORES : SIMONE JULIANI MARTELLO - SP114291
JORGE GRIGORIO DOS SANTOS - SP256193
VICTOR ALEXANDRE BATISTA ANDRADE FERREIRA -
SP358997
EVAIR RODRIGUES - SP377240
AGRAVADO
: JOSE PAULO DA SILVA CARAPICUIBA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JOSE PAULO DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL EM
RAZÃO DA CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM TESE FIRMADA
SOB O REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC). NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
FUNGIBILIDADE
E
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), no § 2o do art. 1.030, é expresso ao
determinar que cabe o agravo interno previsto no seu art. 1.021 contra a decisão que
nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão conformado a
entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado sob o regime de julgamento de
recursos repetitivos.
2. A interposição de agravo em recurso especial, ao invés de agravo interno,
configura erro grosseiro, uma vez que, ante a disposição expressa do CPC, inexiste
dúvida objetiva acerca do recurso cabível, não sendo possível a aplicação da
fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu de
seu agravo em recurso especial (fls. 190/192).
Documento eletrônico VDA49079699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:16
Código de Controle do Documento: 7c3d85be-3c91-41b3-a5e8-ec6cadac0045

Nas suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão
agravada merece reparo, consignando que (fl. 223):
Com efeito, observa-se, com a devida vênia, que a Municipalidade
impugnou, em agravo interno, todos os pontos da r. decisão que negou
seguimento o recurso especial com base na incidência de temas definidos
em recurso repetitivo.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 227).
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial por entender
que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese firmada relativamente aos
Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Irresignada, a parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial, do
qual não se conheceu por ser o recurso manifestamente incabível.
Este Tribunal já sedimentou o entendimento de que a interposição de agravo
em recurso especial, ao invés de agravo interno, contra decisão do Tribunal de origem
que nega seguimento ao recurso especial com base em recurso repetitivo configura
erro grosseiro porque, em razão da disposição expressa do art. 1.030, § 2o, do CPC,
não há dúvida objetiva sobre o tipo de recurso cabível, não sendo possível a aplicação
da fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas.
Confiram-se:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL SOB O FUNDAMENTO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO
ESTÁ DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. VIOLAÇÃO DO 535 DO CPC/73 AFASTADA.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no
Ag 1.154.599/SP, de relatoria do Ministro César Asfor Rocha, adotou o
entendimento de que é incabível agravo interno contra a decisão que nega
seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em
conformidade com entendimento do STJ sob o rito dos recursos repetitivos,
inclusive no que concerne à alegação de violação do art. 535 do CPC/73,
quando essa está atrelada à matéria enfrentada no precedente.
2. Ademais, na forma do artigo 1.030, § 2o, do Novo Código de
Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a
Documento eletrônico VDA49079699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:16
Código de Controle do Documento: 7c3d85be-3c91-41b3-a5e8-ec6cadac0045

recurso especial com base no art. 1.030, I, b, do mesmo Código Processual,
é o agravo interno.
3. Não mais existindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a
interposição de agravo em recurso especial nesses casos configura erro
grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.240.716/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, DJe de
.)
6/11/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DO ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
CONTRIBUIÇÕES AO FUNRURAL. ACÓRDÃO A QUO ASSENTADO EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.
1. De acordo com o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, cabe agravo interno
contra a decisão da origem que nega seguimento a recurso especial.
2. Assim sendo, mantém-se a decisão combatida, que não conheceu
em parte do recurso, pois o agravo em recurso especial é instrumento
inadequado para afastar a aplicação de tese de recurso repetitivo, razão pela
qual deve ser mantido o não conhecimento parcial do recurso especial.
3. A controvérsia dos autos foi dirimida com base em fundamentos
eminentemente constitucionais, os quais refogem a análise deste Tribunal
Superior, em virtude do previsto no inciso III do art. 105 da Constituição
Federal. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.300.845/MS, relator Ministro Og Fernandes, DJe
.)
10/12/2018

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49079699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:16
Código de Controle do Documento: 7c3d85be-3c91-41b3-a5e8-ec6cadac0045

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.759.403 / SP
Número Registro: 2024/0374460-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05165889120078260127
05390226920108260127
5165889120078260127
516588912007826012761692007 5390226920108260127 61692007
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
PROCURADORES : SIMONE JULIANI MARTELLO - SP114291
JORGE GRIGORIO DOS SANTOS - SP256193
VICTOR ALEXANDRE BATISTA ANDRADE FERREIRA -
SP358997
EVAIR RODRIGUES - SP377240
AGRAVADO
: JOSE PAULO DA SILVA CARAPICUIBA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JOSE PAULO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
PROCURADORES : SIMONE JULIANI MARTELLO - SP114291
JORGE GRIGORIO DOS SANTOS - SP256193
VICTOR ALEXANDRE BATISTA ANDRADE FERREIRA -
SP358997
Documento eletrônico VDA49864984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:15
Código de Controle do Documento: 54301224-560c-4729-b3c2-71b798f0b67c

EVAIR RODRIGUES - SP377240
AGRAVADO
: JOSE PAULO DA SILVA CARAPICUIBA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JOSE PAULO DA SILVA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:15
Código de Controle do Documento: 54301224-560c-4729-b3c2-71b798f0b67c